Tribunal: TJMT
Processo: 0015426-87.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015426-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEDSON DA CRUZ MARTINS - CPF: 049.618.231-55 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MERO INCONFORMISMO - ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL PRINCIPAL – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante posicionamento do eg. STJ, “
convém ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ - 1ª Seção - EDcl no MS 21.315-DF - Rel. Min.
Diva Malerbi
- Julgado em 8/6/2016)”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CLEDSON DA CRUZ MARTINS

contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0015426-87.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu parcialmente o apelo interposto pela embargante para julgar parcialmente procedente em parte a pretensão inicial, e condenar a embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescido dos encargos legais
, reformando, assim, a r. sentença que julgara improcedente o pleito autoral prolatada nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Número Único

0015426-87.2016.8.11.0041
-
5ª Vara Cível da Comarca da Capital) -

(cf. Id. nº 143557162).

O embargante tece críticas ao v. acórdão aduzindo que padece de omissão, pois “
ignorou o documento acostado no id. 124124085 - Pág. 36, intitulado ‘avaliação do corretor’, o único documento datado da época da celebração do negócio, não impugnado pela Embargada, o qual informa a previsão para entrega do imóvel em 30/03/2015, e considerou apenas as informações contidas nos contratos de adesão de ids. 124124086 - Pág. 53 e id. 124124085 - Pág. 62, sem explicitar os motivos para tanto”,
além disso, não se pronunciou
“acerca dos relevantes argumentos expendidos no apelo acerca da nulidade das cláusulas contidas nos contratos de adesão dos ids. 124124086 - Pág. 53 (apócrifo) e id. 124124085 - Pág. 62, datados de quase um ano após a compra, que modificaram unilateralmente o prazo previsto para entrega do imóvel
”, e, ainda,
“não se pronunciou especificamente acerca do argumento trazido no apelo, de impossibilidade de vinculação do prazo de entrega ao contrato de financiamento ou a qualquer outro negócio jurídico, consoante a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.729.593/SP”
(cf. Id. nº 144792153 - pág. 4); aponta que o v. acórdão
“admitiu a cláusula de prorrogação de 180 dias pelo fato de a questão estar ‘pacificada nesta Corte’, o que reflete contradição em relação às proposições imediatamente anteriores, além de omissão, na medida em que não houve o enfrentamento das questões de direito postas à análise”
(cf. Id. nº 144792153 - pág. 5) e diz, ainda, que o v. acórdão “
não explicou o motivo concreto para aceitar a cláusula de prorrogação da obra por 180 dias na hipótese específica dos presentes autos, em que não restou comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que demanda elucidação
”, e “
não houve qualquer pronunciamento acerca dos relevantes argumentos invocados pela Embargante, relacionados à inobservância das disposições contidas nos artigos 43-A da Lei nº 4.591/1964 e artigo 54, § 4º, do CDC, bem como ao fato de se tratar de contrato de adesão e apócrifo, imposto à Embargante quase dois anos após a aquisição do imóvel
” (cf. Id. nº 144792153 - pág. 6); aponta omissão quanto à data do ajuizamento da demanda, “
o que levará à modificação do v. acórdão para dar provimento ao pedido de indenização por danos materiais relativamente aos alugueis despendidos pelo Embargante no período do atraso reconhecido, a serem apurados em liquidação de sentença
”, pois
“não foi observado o fato de que a ação foi ajuizada em maio/2016, portanto, antes do atraso reconhecido pelo v. acórdão, o que justifica a não apresentação dos aludidos documentos relativos ao período de julho/2016 a outubro/2016”
(cf. Id. nº 144792153 - pág. 7).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, e requer, ainda, o “
acerca da aplicação do Tema Repetitivo nº 996/STJ, em atenção ao disposto no 927, inciso III, do CPC; bem como dos artigos 6º, inciso III, 30, 31, 47, 51, inciso XIII, 54, § 4º, todos do CDC; e artigo 43-A, da Lei nº 4.591/1964, para fins de prequestionamento da matéria
” (cf. Id. nº 144792153 – pág. 8).

O embargado apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 145282655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica do embargante, o que reflete mero inconformismo do embargante, cumprindo destacar que o v. acórdão reconheceu o atraso na entrega da obra.

Quanto aos danos materiais, como consignado no v. acórdão, “
não restou demonstrado as despesas com aluguéis entre o período de julho de 2016 a outubro de 2016 (Id. nº 124124087 – Pág. 15/19), que foi o período que de fato, restou configurado o atraso por parte da empresa ré/apelada, de modo que,
inexiste se falar em indenização por dano material, sem a prova cabal, no caso os recibos dos aluguéis, do prejuízo financeiro
”
(destaquei
–
cf. Id. nº 138723176).

Acresço, ainda, que, consoante posicionamento do eg. STJ, “
convém ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ - 1ª Seção - EDcl no MS 21.315-DF - Rel. Min.
Diva Malerbi
- Julgado em 8/6/2016)”, assim, se

“
o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente e com clareza sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional porque inexistentes omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo
. (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp n. 2.069.079/SP - Relator Ministro
Francisco Falcão
- Julgado em 19/9/2022 - DJe de 21/9/2022.).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022